Tribunal: TJDFT
Processo: 0752446-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752446-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO CASTRO DE MORAES IMPETRANTE: SABRINA AVELINO SOARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO CASTRO DE MORAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da suspensão dos benefícios externos do paciente (processo de execução n. 0029221-94.2012.8.07.0015). Informou a ilustre impetrante (Dra. Sabrina Avelino Soares) que o paciente encontra-se cumprindo pena total de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias, atualmente no regime semiaberto, com autorização para saídas temporárias e trabalho externo. No entanto, a fruição dos benefícios externos está suspensa, em razão da prática, em tese, de falta disciplinar de natureza média, prevista no art. 111 do Código Penitenciário, porque teria, no dia 13-outubro-2020, retornado à unidade prisional sem a autorização de saída temporária. Afirmou que, no dia 11-novembro-2020, foi protocolado pedido de restituição de benefícios externos, mas a douta autoridade judiciária indicada como coatora, ao invés de enfrentar o requerimento, determinou a realização de diligências (remessa do procedimento apuratório da falta). A Defesa, então, apresentou pedido de reconsideração, apontando que, em decisão proferida no processo de execução de outro apenado que também praticou a mesma falta na mesma data (ID 22183739), o Juízo da VEP entendeu que o isolamento teria sido suficiente como forma de punição e restituiu os benefícios externos. Acrescentou que já foi juntado aos autos da execução o relatório final da unidade prisional sobre a referida ocorrência administrativa, tendo sido decidido, por unanimidade, pelo arquivamento definitivo e pela suficiência do isolamento por sete dias imposto ao paciente para a punição do tipo de falta praticada, de maneira que deve ser restituído o benefício do paciente, conforme o art. 125, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Argumentou que, devido ao suposto cometimento dessa falta e em razão da morosidade do Judiciário, o paciente já deixou de usufruir duas saídas temporárias (de 30-outubro a 03-novembro-2020 e de 17-novembro a 24-novembro-2020), bem como uma saidinha (de 12 a 13-dezembro-2020). Ademais, a última saída temporária do ano está marcada para os dias 21 a 28 de dezembro-2020, mas, até o momento, o pedido de reconsideração não foi apreciado, havendo risco de perda do objeto. Afirmou, ainda, que a sanção imposta ao paciente foi desproporcional, em especial porque a falta foi arquivada pela unidade prisional, bem como porque não há outros fatos desabonadores da sua conduta. Nesse sentido, ponderou que durante todo o período em que usufruiu as saídas temporárias, ele cumpriu as condições impostas, quais sejam: permanecer em sua residência nos horários determinados; responder a fiscalização no momento em que for solicitado; e retornar à unidade prisional no dia e horário determinado. Também destacou que, tanto enquanto cumpria pena no regime fechado, quanto no período em que esteve no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), o paciente não respondeu a nenhum processo disciplinar de qualquer natureza, ao contrário, estava classificado para o trabalho interno. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata restituição dos benefícios externos ao paciente, em especial para que possa usufruir a próxima saída temporária, que ocorrerá de 21-dezembro a 28-dezembro-2020. Seguindo, a liminar foi indeferida (ID 22226506) e as informações prestadas (ID 22287524). Antes do parecer da douta Procuradoria de Justiça, em petição de 19-dezembro-2020, a Defesa informou que a autoridade impetrada proferiu decisão restabelecendo os benefícios externos, razão pela qual não haveria necessidade do julgamento do “habeas corpus” (ID 22350216 - Pág. 1). A referida decisão encontra-se acostada aos autos (ID 22350217 - Pág. 1), demonstrando que a pretensão foi atendida. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “writ”, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator